Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO VEÍCULO.

1. Seja pela decadência do direito de reclamar pelos vícios aparentes do produto (90 dias, art. 26 do CDC) reconhecida de ofício, seja pela prescrição da pretensão de reparação civil ou ressarcimento de enriquecimento sem causa (3 anos art. 206, §3o, IV e V do CC) a demanda resta fulminada em razão do tempo.

2. É ônus do adquirente a legalização do veículo para realizar a transferência de titularidade no Detran e na Secretaria da Fazenda, após a tradição do bem e quando foram assumidos de forma expressa os encargos decorrentes da propriedade do bem.

3. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido.